Tribunal: TJPA
Processo: 0814177-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814177-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MANO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814177-95.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800999-58.2025.8.14.0104

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MANO DE SOUZA

IMPETRANTE: DRA. GEYSE DE SOUSA GAIA - OAB PA32661

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique Mano de Souza, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco que converteu em preventiva a prisão em flagrante decorrente da apreensão de 34 petecas de substância aparentando “óxi” (cerca de 5g), imputando-lhe o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, primariedade, residência fixa e pequena quantidade de droga, requerendo a revogação da prisão ou substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo em fundamentação concreta, apta a demonstrar a necessidade da segregação cautelar à luz do art. 312 do CPP, diante da ausência de elementos individualizados de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, não sendo suficiente a mera invocação da gravidade abstrata do delito.

O fracionamento em petecas constitui fundamento inerente ao tipo penal imputado, sem demonstrar risco individualizado à ordem pública.

Tais elementos, somados a primariedade do acusado evidenciam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP.

A jurisprudência do STJ e do TJPA veda a manutenção da prisão preventiva sem fundamentação idônea quanto ao periculum libertatis, reconhecendo constrangimento ilegal em hipóteses semelhantes.

Condições pessoais favoráveis, embora não determinem a soltura por si sós, corroboram a ausência de elementos concretos que justifiquem a custódia excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada quanto ao
periculum libertatis
, não bastando menções genéricas à gravidade do crime.

Tais elementos, aliados à primariedade do acusado, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

A ausência de elementos individualizados de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal configura constrangimento ilegal, impondo a concessão da ordem de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 174.670/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no RHC n. 192.407/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgRg no RHC n. 194.750/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; TJPA, HC nº 0803398-18.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a
ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814177-95.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800999-58.2025.8.14.0104

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MANO DE SOUZA

IMPETRANTE: DRA. GEYSE DE SOUSA GAIA - OAB PA32661

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE MANO DE SOUZA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, o qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos de nº 0800999-58.2025.8.14.0104.

De acordo com a impetração, o demandante foi custodiado em flagrante no dia 29/05/2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ocasião em que foram apreendidas 34 (trinta e quatro) petecas de substância amarelada em forma de pedra, aparentando ser “óxi” (crack), totalizando aproximadamente 5 (cinco) gramas.

A segregação foi homologada e convertida em preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, tendo o Juízo coator destacado a gravidade concreta da conduta, o fracionamento da droga e sua natureza lesiva.

Sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea da referida decisão, porquanto calcada em considerações genéricas sobre a gravidade do delito de tráfico de drogas, sem a devida demonstração de que, em liberdade, o coacto oferecerá risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída, além de se tratar de ínfima quantidade de droga.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da custódia e/ou sua substituição por medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, no mérito, requer a confirmação da ordem.

O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, nos seguistes termos:

“(...)

Da análise da impetração, verifico que assiste razão à impetrante.

Da decisão coatora, necessário registrar:

Trata-se de pedidos de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulados pelas defesas de PEDRO HENRIQUE MANO DE SOUZA (ID 146001152) e RODRIGO ESTUMANO FERNANDES FILHO (ID 145575747), com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal.

Os investigados Pedro Henrique Mano de Souza e Rodrigo Estumano Fernandes Filho foram presos em flagrante em 29/05/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Conforme narrado nos autos, durante rondas policiais nas proximidades da PA-151, os autuados, que estavam em uma motocicleta, empreenderam fuga ao avistarem a viatura policial, sendo abordados após perseguição na região da balança, na PA 263.

Durante a revista pessoal, foram apreendidos com Pedro Henrique trinta e quatro (34) petecas de substância amarelada em pedra, aparentando ser "oxi", totalizando aproximadamente 5 gramas.

Com Rodrigo Estumano foram localizadas seis (06) porções de substância esverdeada, possivelmente maconha, totalizando cerca de 3 gramas, além de quatro (04) pedras de "oxi".

Em audiência de custódia realizada em 30/05/2025, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (ID. 145310894).

As defesas sustentam, em síntese: ausência dos requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; possibilidade de desclassificação para uso próprio ante a ínfima quantidade apreendida; condições pessoais favoráveis dos autuados (primariedade, residência fixa, emprego); violação ao princípio da presunção de inocência; adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos, destacando a gravidade concreta da conduta, a natureza altamente nociva do "oxi", a periculosidade social evidenciada e a ausência de fatos novos que justifiquem alteração da decisão anterior (ID. 14634016).

É o relato necessário. DECIDO.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos tribunais exige que a preventiva seja fundamentada em fatos que revelem sua imprescindibilidade, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

Conforme já foi consignado por este juízo, a materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente comprovados pela apreensão das substâncias entorpecentes, consistentes em 34 petecas de "óxi" com Pedro Henrique, e com Rodrigo Estumano foram apreendidas seis (06) porções de substância esverdeada, possivelmente maconha, conforme laudo provisório de constatação.

Contrariamente ao alegado pela defesa, não se trata de caso típico de uso próprio. No presente caso, há elementos concretos que evidenciam a destinação mercantil da droga. As substâncias apreendidas estavam fracionadas em petecas individualizadas, prontas para comercialização, aliado à diversidade de entorpecentes (óxi e maconha), indicando estruturação para distribuição. No caso em análise, permanecem presentes todos os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos investigados, não havendo alteração das circunstâncias fáticas que justifique sua revogação.

Além disso, a prisão preventiva mantém-se necessária para garantia da ordem pública, fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos: a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi (fracionamento em múltiplas petecas prontas para venda), a natureza específica da substância "óxi" (crack), que possui alto potencial lesivo e de dependência; a diversidade de drogas apreendidas demonstrando organização para aquisição e distribuição de entorpecentes.

Destaco ainda que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar.

Conforme jurisprudência consolidada, as condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. Quanto à alegação de possível desclassificação para uso próprio, a análise definitiva sobre a tipificação da conduta compete ao juízo da instrução e julgamento, não sendo cabível nesta fase processual preliminar.

Os elementos dos autos, contudo, apontam para finalidade mercantil, considerando o fracionamento das substâncias e as demais circunstâncias já mencionadas. As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP revelam-se inadequadas ao caso concreto, considerando que a gravidade específica da conduta, o tipo de substância apreendida e o modo operacional evidenciado exigem resposta cautelar mais rigorosa para efetiva proteção da ordem pública. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas de PEDRO HENRIQUE MANO DE SOUZA e RODRIGO ESTUMANO FERNANDES FILHO.

– Decisão coatora, ID 28310422

Verifico, no caso, que apesar de ter sido plenamente demonstrado o potencial lesivo das condutas, o juízo de Breu Branco se furtou a evidenciar o
periculum libertatis
necessário para ensejar a prisão preventiva como medida cautelar imposta.

Não obstante inexistir quaisquer indícios de que o material entorpecente se destinava ao uso próprio, este não é fator isolado para determinar a necessidade e adequação da medida cautelar de prisão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENVOLVIMENTO PROFUNDO COM A CRIMINALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos robustos, relativos à conduta perpetrada pelo agravado, que demonstrem a imprescindibilidade da medida restritiva da liberdade, nos termos do art. 312 do CPP. Além disso, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva. Precedentes.

3. No caso, embora haja um aparente risco de reiteração delitiva, por se tratar de réu que já responde a processo por delito da mesma natureza, não há registro de excepcionalidades para justificar a medida extrema. Além disso, a quantidade de droga apreendida (30g de cocaína e 150g de maconha), por si só, não se mostra expressiva o bastante para ensejar a custódia antecipada e não há qualquer dado indicativo de que o acusado, que é primário, integre organização criminosa ou esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade, contexto este que evidencia a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares mais brandas. Constrangimento ilegal configurado Precedentes.

4. Fixadas as medidas cautelares previstas nos incisos I, II, IV e V art. 319 do CPP.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 174.670/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ante o exposto – sem prejuízo de eventual reforma desta decisão em juízo meritório,
CONCEDO A LIMINAR, revogando a prisão
preventiva de PEDRO HENRIQUE MANO DE SOUZA nos autos do processo de n° 0800999-58.2025.8.14.0104,
mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, a critério do juízo de origem.

(...)” Id. 28367070 [destaquei]

O Juízo originário prestou informações em 16/07/2025, por meio do Ofício n. 37/2025-GAB, oportunidade na qual ressaltou:

“(...)

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do réu PEDRO HENRIQUE MANO DE SOUZA, sendo que ao paciente foi imputada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 29/05/2025, durante patrulhamento de rotina nas proximidades da rodovia PA-151, agentes da Polícia Militar realizaram abordagem ao acusado Pedro Henrique Mano de Souza, que se encontrava em uma motocicleta juntamente com Rodrigo Estumano Fernandes Filho.

Conforme narrado nos autos, os autuados empreenderam fuga ao avistarem a viatura policial, sendo abordados após perseguição na região da balança, na PA263. Durante a revista pessoal, foram apreendidos com Pedro Henrique trinta e quatro (34) petecas de substância amarelada em forma de pedra, aparentando ser "oxi", totalizando aproximadamente cinco (5) gramas.

A denúncia foi recebida em 15/07/2025 (ID 148472235 - Pág. 1).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Os autos iniciaram com a prisão em flagrante do acusado em 29/05/2025.

Em audiência de custódia realizada em 30/05/2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

A decisão que decretou a prisão, bem como a que a manteve, foram fundamentadas na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do delito imputado.

Em síntese, consignou-se que a prisão preventiva foi necessária para garantia da ordem pública, fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos: a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi (fracionamento em múltiplas petecas prontas para venda), a natureza específica da substância 'óxi' (crack), que possui alto potencial lesivo e de dependência."

A decisão que manteve a prisão destacou que as substâncias apreendidas estavam fracionadas em petecas individualizadas, prontas para comercialização, não se tratando de caso típico de uso próprio, mas evidenciando destinação mercantil da droga.

Por fim, consignou-se que, conforme relato das testemunhas policiais, ambos os indiciados são conhecidos das forças de segurança pública como sendo traficantes de drogas na comarca.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

O paciente Pedro Henrique Mano de Souza não possui antecedentes criminais.

Não informações acerca de sua personalidade ou conduta social.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente foi preso em flagrante em 29/05/2025. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 30/05/2025.

Assim, considerando a data da impetração do habeas corpus (11/07/2025), o acusado encontra-se cumprindo prisão preventiva há aproximadamente 43 (quarenta e três) dias.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

A ação penal encontra-se em fase inicial de instrução processual, tendo sido recebida a denúncia em 15/07/2025 e determinada a citação dos acusados.

Na decisão de recebimento da denúncia, este juízo deu cumprimento a decisão liminar, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, oportunidade em que entendi por bem estender os efeitos da decisão e revogar a prisão do corréu
Rodrigo Estumano Fernandes Filho.

(...)” Id. 28415125 [destaquei]

O Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem (Id. 28907153).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido
por falta de fundamentação idônea.

No caso em exame, embora a decisão do Juízo impugnado tenha enfatizado a natureza da droga apreendida (óxi/crack), a forma de acondicionamento e o fracionamento da substância, não se constata fundamentação concreta capaz de justificar a segregação cautelar, limitando-se a invocar circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal imputado.

A alusão, por si só, a qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, mostra-se insuficiente a subsidiar a manutenção da segregação cautelar do coacto.

Tal entendimento vem sendo observado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 192.407/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.), (AgRg no RHC n. 194.750/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Ademais, destaco parecer ministerial favorável na segunda
[1]
instância, segundo o qual a “autoridade coatora manteve a medida constritiva de liberdade do paciente, entendendo não haver fato novo a ser considerado, não apresentando quaisquer elementos de que, em liberdade, o paciente porá em risco a ordem pública e/ou a instrução criminal e/ou a futura aplicação da lei penal, mormente diante da ínfima quantidade de droga apreendida.”

Nesse sentido, trouxe julgado desta Corte:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. PROCEDENTE. Na hipótese, não restou demonstrado que risco o paciente oferece à ordem pública e à aplicação da lei penal. Ademais, conforme orientação jurisprudencial do STJ, a necessidade de garantia da ordem pública dissociada de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da prisão preventiva não constitui fundamentação idônea para justificar medida extrema. Ordem conhecida e concedida
, porém, condicionada à aplicação de outras medidas cautelares que o juízo de primeiro grau entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803398-18.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/04/2024).

Saliento, por fim que as condições pessoais do paciente (primário
[2]
, com endereço fixo
[3]
) não indicam que, solto, irá praticar novos delitos ou dificultar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e, ratificando a liminar concedida,
CONCEDO
a ordem, tornando-a definitiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade, vinculado as cautelares fixadas na origem
[4]
, nos termos da fundamentação exposta.

É como

voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relator

[1]
Id. 28907153

[2]
Id. 28310417.

[3]
Id. 28310419.

[4]
“(...)

Tendo em vista a concessão de liminar, nos autos do Habeas Corpus n° 0814177-95.2025.8.14.0000, em favor de PEDRO HENRIQUE MANO DE SOUZA, considerando que as circunstâncias do caso são semelhantes para ambos os acusados, por razões de isonomia, entendo por bem estender os efeitos do habeas corpus para revogar a prisão preventiva do acusado RODRIGO ESTUMANO FERNANDES FILHO.

Assim, devem os acusados serem colocados em liberdade, se por outro motivo não devam permanecer presos, ficando ambos obrigados o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

V - recolhimento domiciliar noturno (entre as 20:00h e as 06:00h).

Expeça-se alvará de soltura em favor dos acusados.

(...)” Id. 148472235 do processo referência.

Belém, 31/10/2025